Tribunal: TJSP
Processo: 1500935-54.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
tráfico de drogas e associação para o tráfico – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria, materialidade, vínculo associativo estável e FINALIDADE MERCANTIL demonstradas – penas redimensionadas – PLEITO DE ISENÇÃO ou redução da pena pecuniária - impossibilidade – condenação decorre de expressa previsão legal – manutenção do regime fechado - RECURSOs PARCIALMENTE PROVIDOs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500935-54.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
WASHINGTON DA SILVA FERREIRA e MARCELO ADRIEL BESTETTI GOMES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, para redimensionar as penas de Marcelo para 09 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 1499 dias-multa; e as de Washington para 09 anos
e 11 meses de reclusão e pagamento de 1535 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189
Comarca de Fernandópolis 2a Vara Criminal
Apelantes: Washington da Silva Ferreira e Marcelo Adriel Bestetti
Gomes
Apelado: Ministério Público
Voto no 24851
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE,
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E FINALIDADE
MERCANTIL
DEMONSTRADAS

PENAS
REDIMENSIONADAS

PLEITO
DE
ISENÇÃO
OU
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
CONDENAÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta
por Washington da Silva Ferreira e Marcelo Adriel Bestetti Gomes, contra
a r. sentença de fls. 201/205, que os condenou pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhes,
respectivamente, a pena privativa de liberdade de 12 anos, 03 meses e 10
dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 1853 dias-multa; e 12 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1787 dias-multa.
Inconformados, recorrem (fls. 252/266), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pugnam pela redução das penas.
Recursos devidamente contrarrazoados (fls. 300/302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não
provimento dos apelos (fls. 453/461).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 93/95) no dia 12 de
dezembro de 2018, por volta das 15 horas, na Rua Antônio C. Souza, no 307,
Boa Vista, cidade e comarca de Fernandópolis, Washington da Silva
Ferreira, estando associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
tráfico de drogas com Marcelo Adriel Bestetti Gomes, trazia consigo, para
fins de tráfico, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente
conhecida por maconha, envoltas em plásticos transparentes, com peso
líquido total de 6,24 gramas, substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que no referido dia, por volta das
12h15min, na residência situada na Rua Guanabara, no 70, na cidade e
comarca de Fernandópolis, Washington da Silva Ferreira e Marcelo Adriel
Bestetti Gomes, estando associados para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, tráfico de drogas, tinham em depósito, para fins de
tráfico, 01 (um) tijolo de maconha, envolto em plástico, com peso líquido
total de 950 gramas, substância entorpecente capaz de causar dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 33/36), auto de
exibição e apreensão (fls. 37/38), laudo de constatação preliminar (fls. 42/45),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
4
exame químico toxicológico (fls. 63/66) documentos diversos (fls. 68/77) e
demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Nos celulares dos réus, cujo acesso foi
autorizado pelo juízo, foi possível constatar conversas claramente
indicativas de tráfico de drogas (f. 67/69) e da associação que os réus
haviam decidido manter. Outras conversas travadas entre o réu
Washington e terceiros (f. 69/74), inclusive a testemunha Rafael, que
confirmou o teor dos diálogos e o compromisso de entregar uma
balança para o réu Washington pesar entorpecente, com a
contraprestação em drogas. As testemunhas policiais informaram que
abordaram inicialmente o réu Marcelo e a partir dele descobriram onde
estava o corréu Washington, com quem encontraram parte do
entorpecente que ele trazia consigo, sendo apreendido o restante da
droga e dinheiro na residência deste. O réu Washington confessou que
se dedicava ao tráfico de drogas há cerca de um mês, mas buscou
inocentar o comparsa. Porém, o réu Washington acabou confirmando o
teor da conversa que manteve na noite anterior aos fatos, revelada nos
autos à f. 77, que não deixa dúvidas da combinação para venda da
maconha ("frete") guardada pelo réu Washington. O réu Marcelo
alegou que não escreveu as mensagens no dia dos fatos, mas as
comprometedoras foram escritas na noite anterior. A prova direta da
traficância desenvolvida pelo réu Washington vem dos testemunhos, da
apreensão das drogas, enquanto as conversas citadas são provas diretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
5
da associação criminosa entre os réus e servem de prova indireta de que
o réu Marcelo também negociaria a droga guardada pelo comparsa,
tornando imperiosa a condenação de ambos pelos crimes tipificados no
artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas” (sic fls.
201/202).
Interrogado, Marcelo negou a prática dos crimes. Em
síntese, declarou ele e Washington costumavam consumir entorpecentes
juntos. Todavia, sua negativa restou isolada nos autos.
Washington, confessou que havia mais de um mês
comercializava entorpecentes no local. Negou, contudo, ter se associado ao
corréu, para juntos praticarem o comércio de drogas. Declarou ter adquirido
os entorpecentes na cidade de Rio Preto, para vendê-los em Fernandópolis.
Como exposto, policiais receberam denúncia no sentido
de que os apelantes estariam em uma praça, comercializando entorpecentes.
Somente Marcelo estava no local, não sendo encontrado nada de ilícito em
seu poder. Washington foi encontrado nas proximidades, em poder de 02
porções de maconha. Em sua residência, foi apreendida outra porção (950g),
do mesmo entorpecente. No celular de Washington, foram encontradas
mensagens de texto entre os acusados, em que combinavam como se daria a
venda das drogas.
Os depoimentos policiais merecem inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar
uma incriminação dos acusados sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
6
de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg
no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta
Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como ocorre na espécie. Precedentes.
3. Eventuais e pontuais contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido
entre a data do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe 01/03/2019).
A testemunha Rafael admitiu que forneceria uma
balança para Washington realizar a pesagem dos entorpecentes e, em troca,
ficaria com algumas porções, para consumo pessoal.
Assim, não há se cogitar de absolvição, sem deslembrar
que é dever do acusado, quando deduz versão exculpatória, produzir
elementos aptos a demonstrar a ausência de sua responsabilidade criminal,
ônus do qual os apelantes Washington e Marcelo não se desincumbiram
durante a instrução processual, a rigor do que dispõe o art. 156 do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
7
O crime de tráfico é classificado como de ação múltipla
e, em consequência, seria prescindível a visualização de atos de venda ou
entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in
concreto.
A certeza quanto à finalidade mercantil evidencia-se
pela expressiva quantidade de maconha apreendida com Washington (quase
01 quilo da droga), além das circunstâncias da prisão, ocorrida após policiais
terem recebido informações de que os apelantes estariam traficando
entorpecentes em uma praça.
O delito de associação, de igual forma, restou
suficientemente comprovado, pois os elementos probatórios amealhados aos
autos conferem o necessário juízo de certeza quanto à existência de vínculo
estável entre os recorrentes, com divisão de tarefas e logística para a
efetivação de um programa delinquencial voltado ao comércio permanente
de drogas.
Nessa ordem de ideias, os documentos de fls. 67/77
atestam a existência de mensagens de texto trocadas dias antes da prisão
dos réus, em que ambos combinavam como se daria a venda dos
entorpecentes. Marcelo, inclusive, dizia já ter arrendado um local, a ser
utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Da mesma forma, as
conversas não deixam dúvidas de que Marcelo tinha ciência de que
Washington tinha ido até outra cidade, adquirir entorpecentes para que
ambos pudessem comercializá-los. Por certo, a droga pertencia a ambos e
por ambos seria comercializada. Há, ainda, troca de mensagens entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
8
Washington e terceiros (usuários), interessados em adquirir porções de
drogas, demonstrando que já era conhecido traficante local.
Demonstrado, portanto, que os acusados haviam se
associado, de forma estável, para a prática reiterada da traficância.
Nesse
particular,
também
merece
relevo
a
fundamentação do Ministério Público, quando das alegações finais,
“O réu Washington, rendendo-se à evidência
dos autos, mormente em face da grande quantidade de droga
apreendida em sua casa, confessou o tráfico, mas negou estar associado
com Marcelo, o mesmo fazendo este, que negou também o tráfico, não
encontrando ambos explicação plausível para os diálogos via celular
que demonstram o liame associativo por eles firmado para a formação
de pontos de venda de drogas, dentre elas maconha, com venda em
conjunto de estoque da droga e divisão entre eles do produto das vendas
(dinheiro), dentre outros diálogos que evidenciam ser eles traficantes
conhecidos e estáveis de drogas, inclusive com referência ao iminente
encontro entre os réus na pracinha (praça dos Arnaldos), como
demonstraram as circunstâncias fáticas do caso.” (sic, fl. 197).
A condenação dos réus, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 era
mesmo a única solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
MARCELO:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
9
multa, para o tráfico; e 04 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa,
para o delito de associação para o tráfico, em razão: a) da quantidade de
droga apreendida (956,24 g de maconha); b) por tratar-se de tráfico
intermunicipal e; c) por ter sido a droga guardada em seu domicílio (fato
que dificulta a ação policial). Todavia, a meu ver, o fato de a droga ter sido
encontrada na residência do réu não torna a conduta mais gravosa e não
autoriza a exasperação da reprimenda.
Se o legislador quisesse erigir a intermunicipalidade do
crime como relevante para a dosimetria, ele a teria incluído no inc. V do art.
40 da Lei no 11.343/06, quando considera como causa de aumento de pena “o
tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”. Se não o fez
quando se trata de extrapolação de limites meramente municipais, não pode
o intérprete a incluir, pois representaria reconhecer circunstância ou causa
de aumento não desejada pelo legislador.
No tocante à quantidade de droga, o legislador
brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos
juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos
previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto “com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.
Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a “natureza” (ou
“qualidade”) do entorpecente destinado à comercialização configura critério
hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS - MATO
GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
10
Nesse sentido, confira-se ainda:
Ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. PENA-
BASE MAJORADA. PREPONDERÂNCIA DA VARIADA
E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42
DA LEI N. 11.343 /2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343 /2006 NO GRAU MÁXIMO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
-
Na
individualização da sanção penal, o julgador no exercício da
atividade discricionária, deve estabelecer, de forma fundamentada, e sempre pautado pelos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, o quantum da pena
necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.
- Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e
quantidade da droga deve preponderar sobre as demais
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. - A majoração da
pena-base, pouco acima do mínimo legal, em 1 (um) ano de
reclusão, se mostra razoável e justificada, levando-se em conta
as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas para o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes (5 e 15 anos) e a
especial gravidade das circunstâncias que envolveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
11
infração penal, revelada na variada e expressiva quantidade de
droga (0,8g de crack e 215g de maconha). - O pedido de
aplicação no grau máximo da causa especial de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006 não foi apreciado
na decisão recorrida, o que impede seu conhecimento por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido1.
Dessa forma, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo
legal: 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa
(tráfico) e 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
(associação para o tráfico).
Na segunda fase, deve ser compensada a atenuante da
menoridade (fl. 96), com a agravante da reincidência (proc. 0003367-91.2016
fls. 220/221).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que a significativa quantidade de
entorpecente
apreendido
(956,24g
de
maconha)
mostra-se
como
circunstância idônea para impedir a aplicação do benefício do redutor, uma
vez denotadora de que os agentes, para terem acesso a elas, incorporaram-se
à organização criminosa, ou, no mínimo, tem se dedicado frequentemente à
traficância, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo
Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013),
1 STJ - RHC 28575 MA 2010/0112024-0 (STJ) Data de publicação:
08/05/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
12
quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j.
7.3.2013).
Não bastasse, os réus são reincidentes (fls. 114, 227/228 e
220/221) e ainda se associaram, param o fim de praticar o tráfico de drogas.
Anoto, ainda, que a orientação prevalente no Col. STJ é
no sentido de que a condenação pela prática do crime de associação para o
tráfico constitui óbice à outorga da referida benesse, porque significa
reconhecimento de que se trata de pessoa que se dedica com habitualidade à
prática do tráfico, circunstância expressamente impeditiva.
Nesse sentido:
A jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que a condenação por associação
para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que
demanda a existência de animus associativo estável e
permanente no narcotráfico, revelando, assim, a
dedicação à atividade criminosa.2
Em respeito à regra do concurso material, somadas, as
penas resultam em 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 1499 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
WASHINGTON:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-
2 STJ AgRg no AREsp 1234131 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca julg. 15/03/2018 publ.
23/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
13
multa, para o tráfico; e 04 anos de reclusão e pagamento de 933 dias-multa,
para o delito de associação para o tráfico, em razão: a) da quantidade de
droga apreendida (956,24 g de maconha); b) por tratar-se de tráfico
intermunicipal e; c) por ter sido praticado em domicílio (fato que dificulta a
ação policial).
Todavia, essas penas devem ser reajustadas, como já
exposto, quando da dosimetria do corréu Marcelo.
Dessa forma, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo
legal: 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa
(tráfico) e 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
(associação para o tráfico).
Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão, no tocante ao crime de tráfico. Afinal, Washington admitiu a
autoria do delito. Em consequência, compenso-a com a agravante da
reincidência (proc. 0009997-04.2013 fls. 114 e 228).
Anoto, a propósito, que o Col. STJ editou a súmula 5453,
e reafirmou esse entendimento no tema 5854, sobre a valoração da atenuante
da confissão, quando tenha sido utilizada para a formação do
convencimento do julgador, mesmo quando se está diante de reincidência
3 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal.
4 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:
"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou
seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim,
que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
14
específica5.
Já no tocante ao crime de associação para o tráfico, as
penas são recrudescidas em 1/6, em função da reincidência, resultando em
04 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 952 dias-multa
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Inviável a aplicação do redutor, como já exposto.
Em razão do concurso material, as penas devem ser
somadas e resultam em 09 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de
1535 dias-multa, no valor unitário mínimo.
REGIME PRISIONAL
A fixação de regime mais gravoso para o início do
desconto das penas privativas de liberdade é de rigor, pela quantidade de
penas, superior a 08 anos, pela reincidência dos acusados e ainda pela
quantidade de droga apreendida: 01 tablete (950g) e maconha e outras 02
porções (6,24 g) da mesma droga), a atrair a incidência do art. 42 da Lei de
Tóxicos.
Por fim, inviável acolher o pleito defensivo de redução
(ou isenção) da pena de multa, sob alegação de não terem os réus condições
de arcar com seu pagamento.
5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no
HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
15
A multa tem natureza sancionatória e deve ser aplicada
em conformidade com os parâmetros legais.
De fato, a reprimenda em questão foi aplicada dentro
dos limites do tipo penal, sendo calculada conforme os preceitos legais
aplicáveis ao caso, não cabendo ao réu escolher qual espécie de pena prefere
cumprir, pois, se isso fosse possível, a reprimenda perderia seu caráter
sancionatório, e o réu se colocaria na posição do julgador.
Destaco, ainda, não haver qualquer afronta da pena de
multa cominada ao crime de tráfico de drogas aos preceitos constitucionais.
O Legislador, considerando a natureza altamente
lucrativa da atividade do tráfico, bem como seus efeitos deletérios à
sociedade, entendeu por bem estabelecer a sanção de multa em patamar
condizente com essa realidade.
É nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à
Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de liberdade
(historicamente severa) e a pena pecuniária (historicamente
branda). De se anotar, ademais, que os traficantes agem
imbuídos do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e
providencial, portanto, que o legislador tenha procurado não
apenas, de forma mais severa, restringir a liberdade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
16
autores desse delito, mas também endurecer as multas pela sua
prática, visando o desestímulo” (TJSP
Apel. No
993.08.031253-2
Rel. Des. Luís Carlos de Souza
Lourenço).
Não se pode olvidar, por fim, que o dispositivo legal em
questão conta com presunção de legitimidade, mesmo porque não foi
declarada sua inconstitucionalidade por via de controle abstrato.
A gravidade concreta do delito e a culpabilidade do
agente serão consideradas na imposição da pena de multa no caso concreto,
conforme ponderação efetuada pelo Magistrado, nos termos do artigo 68, do
Código Penal.
Com relação à situação financeira do agente, é essa
considerada no momento de fixação do valor do dia-multa, em observância
à previsão legal do artigo 60, do Código Penal.
Há, dessa forma, como resultado final, uma pena de
multa proporcional, que obedece ao princípio da individualização da pena,
como materialização do princípio da isonomia.
Ademais,
a
condição
financeira
dos
réus
será
considerada no momento do pagamento, perante o Juízo das Execuções
Criminais, que detém a competência para fiscalizar o cumprimento da pena
e adequá-lo a cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500935-54.2018.8.26.0189 -Voto no
17
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos,
para redimensionar as penas de Marcelo para 09 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 1499 dias-multa; e as de Washington para 09 anos
e 11 meses de reclusão e pagamento de 1535 dias-multa, mantida, no mais, a
r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator